Tribunal: TJSP
Processo: 2199950-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro Saúde Coletivo por Adesão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Indeferimento - Reajustes por sinistralidade - Admissibilidade, em princípio, da aplicação de reajuste por sinistralidade e VCMH nos planos coletivos, fixados de acordo com o contrato, ainda que em índice superior aos autorizados pela ANS para os planos individuais - Não demonstração, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro Saúde Coletivo por Adesão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Indeferimento - Reajustes por sinistralidade - Admissibilidade, em princípio, da aplicação de reajuste por sinistralidade e VCMH nos planos coletivos, fixados de acordo com o contrato, ainda que em índice superior aos autorizados pela ANS para os planos individuais - Não demonstração, de imediato, da abusividade - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2199950-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMADEU ELIAS
PINELO, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199950-92.2019.8.26.0000 -Voto no 18.542
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2199950-92.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1009228-85.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo (Foro Regional XI Pinheiros - 5a Vara Cível)
Agravante: Amadeu Elias Pinelo
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juíza: Luciana Bassi de Melo
Voto n. 18.542
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro Saúde
Coletivo por Adesão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada -
Indeferimento - Reajustes por sinistralidade - Admissibilidade, em
princípio, da aplicação de reajuste por sinistralidade e VCMH nos
planos coletivos, fixados de acordo com o contrato, ainda que em
índice superior aos autorizados pela ANS para os planos
individuais - Não demonstração, de imediato, da abusividade -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória de nulidade de reajuste e repetição de
indébito, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 54/55, diante do
indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, sob o
fundamento de vir o pedido fundado na abusividade do reajuste por
sinistralidade e o aumento do percentual de 19,98%, o que, por si só, não
apresenta abusividade, considerando, neste ponto, pelos documentos juntados
aos autos, a inexistência de prova inequívoca da alegação, de molde que não
se há como inferir verossimilhança das suas alegações, por verificada a
previsão contratual dos aumentos.
Sustenta o recorrente ser beneficiário do plano
administrado pela agravada desde o ano de 2011, o qual vem sofrendo
reajustes anuais manifestamente abusivos e sem qualquer comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199950-92.2019.8.26.0000 -Voto no 18.542
3
técnica para sua aplicação, tornando-se cada vez mais inviável permanecer no
plano, sendo que só no ano em curso foi surpreendido com aumento abusivo
na mensalidade de 183% maior do que o autorizado pela ANS, saltando de
R$ 2.859,89 para R$ 3.431,30, havendo reajuste em 19,98% ao passo que o
designado pela ANS foi de 7,35%, sendo que no início pagava R$ 916,60,
tendo o contrato em oito anos sofrido reajustes que aumentaram o valor do
prêmio em mais de 142,75%, o que não é razoável e por certo, tenta expulsá-
lo do contrato, o que acontecerá, caso se entenda por indeferir seu pleito
liminar, por não ter mais onde recorrer, encontrando-se em situação de
desespero pois corre o risco de ter rescindido o contrato por não ter condições
para arcar com a mensalidade, e caso excluído, não poderá mais retornar,
ademais, a agravada se recusa a fornecer-lhe os cálculos para justificar o
reajuste sofrido, ferindo o art. 9o da RN 309/2012 da ANS e o CDC.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e a
reforma da decisão para que a agravada promova aplicação dos índices anuais
divulgados pela ANS à mensalidade do seu plano, em substituição aos
reajustes por sinistralidade, desde o reajuste de 2011 e, sucessivamente, caso
não seja este o entendimento, que seja concedida então a tutela para expurgar
somente o reajuste de 2019, sob pena de multa diária.
Indeferida a liminar (fls. 57/59), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 65/76).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199950-92.2019.8.26.0000 -Voto no 18.542
4
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro.
Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar
como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora, o que não se vislumbra de pronto.
No caso, o agravante é beneficiário de seguro saúde
coletivo cujo contratante é a FECOMERCIO-SP (fls. 17 dos autos originais),
pagando atualmente a quantia de R$ 3.431,30, insurgindo-se contra a decisão
interlocutória que deixou de deferir a antecipação de tutela para declarar a
abusividade dos reajustes por sinistralidade e por variação do custo médico
hospitalar, que vêm sendo aplicados ao plano desde 2011.
Com efeito, em princípio são inaplicáveis aos planos
coletivos os índices autorizados pela ANS para os planos individuais,
havendo necessidade da dilação probatória, com a possibilidade do
contraditório e da ampla defesa, para a demonstração da abusividade dos
reajustes por sinistralidade e VCMH aplicados, cujos índices são definidos
conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199950-92.2019.8.26.0000 -Voto no 18.542
5
planos de saúde e a empresa que contratou o plano, e apenas comunicados à
ANS, e são considerados legais pelo STJ (REsp 1102848/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 25/10/2010; AgRg nos
EDcl nos EDcl no AREsp 269.274/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 06/06/2013).
É assente que: "é manifestamente inviável, em vista da
preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença e da segurança
jurídica, simplesmente transmutar uma avença coletiva em individual" (AgInt
no REsp 1.812.573/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019)".
Não se olvida que, consoante entendimento consolidado
perante o STJ, "o usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa
para ajuizar individualmente ação contra a operadora com o fim de discutir a
validade de cláusulas de contrato. Precedentes" (AgRg no AREsp
793.860/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 10/08/2017), o que está em conformidade com a
Súmula n. 101 deste TJSP no sentido de que: "o beneficiário do plano de
saúde tem legitimidade para acionar diretamente a operadora mesmo que a
contratação tenha sido firmada por seu empregador ou associação de classe".
Porém, em princípio, destoa da natureza do contrato
coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes
negociados por sua entidade em seu favor, buscando condições mais
benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento
destes, hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação
das cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos, e não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199950-92.2019.8.26.0000 -Voto no 18.542
6
demonstrada de plano violação à Lei n. 9.656/98, ao CDC ou ao Estatuto do
Idoso.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica